Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706577-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: ANTÔNIO JOVENTINO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. REFORMULAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. A não entrega de imóvel dentro do prazo pactuado, já contabilizando o período de tolerância, caracteriza mora dos vendedores, o que possibilita a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes, consoante súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É devida a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, conforme enunciado da Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 3. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento que inviabilize a execução regular do contrato. Destina-se a desencorajar o descumprimento do contrato. Seu termo final deve ser o adimplemento ou a declaração de rescisão contratual e consequente fim da obrigação contratual. Nas ações de rescisão de contrato por culpa do construtor, o termo final da multa é a data da publicação da sentença, quando ocorre a dissolução do contrato e a extinção da obrigação de entregar a obra. 4. Com a resolução do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior, de modo que a Apelada faz jus à restituição integral das prestações pagas, sem qualquer retenção compensatória, visto que o desfazimento foi causado por culpa exclusiva dos Apelantes. Por conseguinte, é incabível a argumentação da Ré, de que em caso de rescisão do contrato deveria ser aplicado o entendimento do STJ, que prevê a retenção de até 25% do valor pago e que a retenção de parte do valor pago é prevista contratualmente e é uma garantia de que a Apelante possa efetuar o pagamento de suas despesas administrativas e de propaganda para recolocação da unidade residencial no mercado. 5. O Autor sucumbiu em parte mínima de seu pedido, devendo a parte Ré responder à integralidade dos ônus sucumbenciais, na forma prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC. 6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelações conhecidas. Recurso da Ré não provido. Apelo do Autor provido para, reformando a sentença, (i) determinar que o termo final da multa seja a data da publicação da sentença, quando ocorreu a dissolução do contrato e a extinção da obrigação de entregar a obra e (ii) para redistribuir os ônus da sucumbência, condenado a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, pois mantida a sentença no tocante à declaração de responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, mesmo que tenha sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito; c) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o direito de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente-comprador; Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (id 27084246, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da inexistência de caso fortuito que autorize o afastamento da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece seguir o recurso quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 53 do CDC. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012